Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-83.2016.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001160-83.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota Progressiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (APELANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - CPF: 055.739.517-85 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (APELANTE), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - CPF: 055.739.517-85 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (APELADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (APELADO), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (APELADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ISSQN – CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO– DEDUÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – TRANSCURSO SEM QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA
–
MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade reconheceu a prejudicialidade do recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1001160-83.2016.8.11.0007, movida por
ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A. E OUTROS,
que julgou parcialmente a legalidade do processo administrativo e dos autos de infração, mas reduziu a multa aplicada, nos termos estipulados em laudo pericial (Id: 194416659).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o Acórdão incorreu em omissão, alegando a ausência de enfrentamento de teses suscitadas na petição inicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 200833668).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 202660191).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade reconheceu a prejudicialidade do recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória movida por
ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A. E OUTROS
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, a controvérsia cinge-se a respeito da prescrição executória dos lançamentos referentes aos autos de infração de n° 025/2015, 026/2015 e 027/2015.

Primeiramente, importante consignar que o julgamento do recurso de apelação e a remessa necessária está vinculado aos recursos de apelações a sentença proferida, em princípio do tantum
devolutum quantum appellatum
.

Com efeito, aos lançamentos questionados nesta lide e suas respectivas execuções fiscais foram proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia do vencimento após o seu reconhecimento administrativo.

É incontroverso nos autos que o prazo prescricional iniciou em 14/12/2015 (segunda-feira), após o prazo recursal administrativo e o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito, nos termos do art. 109, do CTM.

No caso, considerando o marco inicial da prescrição (14/12/2015) e os ajuizamentos da execução fiscal (nº 1000219-60.2021.8.11.0007 – 20/01/2021; 1000161-57.2021.8.11.0007 – 18/01/2021; e 1012400-17.2021.8.11.0000 – 20/01/2021), transcorreu o prazo quinquenal, razão pela qual passo a análise dos marcos interruptivos elencados pela parte apelada.

O primeiro marco de interrupção arguido pela parte apelada é ação de consignação em pagamento (autos n. 1000357-03.2016.8.11.0007) ajuizada antes da presente demanda.

Com efeito, na demanda nº 1000357-03.2016.8.11.0007 a parte apelante esclarece de forma cristalina que as infrações lavradas pelo Município de Alta Floresta, de nºs 25/16, 26/16 e 27/16 não estão sendo discutida naqueles autos, conforme verifica dos embargos de declaração no id. 3229059 daqueles autos:

“4.

Veja-se que tais documentos foram juntados aos autos apenas para ilustrar que existe interesse, por parte dos três municípios, em receber o ISSQN oriundo dos serviços prestados para construção do Complexo Hidrelétrico Apiacás.

5.

Importante notar que são prestados serviços dos mais variados, desde empreitada, até serviço de instalação de sirene, de controle tecnológico, limpeza, entre outros, sendo que, pela presente ação consignatória, a Autora pretende consignar apenas valores referentes a alguns serviços, e não todos eles.

6.

Isso porque, como bem ressaltou a decisão, já existem autos de infração lavrados pelo Município de Alta Floresta, de nºs 25/16, 26/16 e 27/16, para cobrança de ISSQN. Inclusive, estes autos de infração se limitam aos contratos de empreitada firmados entre as Autoras e a construtora contratada, que nada tem a ver com a presente discussão. Os valores objeto destes 3 (três) autos de infração foram discutidos administrativamente e serão objeto de ação anulatória por parte do Grupo EGP. Eles, portanto, não fazem parte desta ação consignatória”.

Ademais, nesse próprio recurso (Embargos de Declaração), a parte apelante reconhece que “os valores decorrentes dos serviços de empreitada ocorridos posteriormente ao período abarcado pelos autos de infração já são objeto de ação consignatória, que tramita junto à 6º Vara Cível dessa mesma Comarca de Alta Floresta(Doc. 01)”.

Assim, também verifica que o segundo marco para interrupção da prescrição alegado pela parte apelada (autos nº 5514-08.2015.8.11.0007) trata-se de períodos posteriores aos questionados nesta lide.

Portanto, a parte apelante, desde 19/10/2016, vem esclarecendo que os autos 1000357-03.2016.8.11.0007 e 5514-08.2015.8.11.0007 não questionam os débitos aqui discutido.

Logo, não há como reconhecer que as referidas demandas interromperam os prazos aqui questionados, uma vez que se tratam de período distintos.

No tocante a alegação que o débito tributário foi revisado de ofício, é certo que este também não possui o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que a notificação com a consolidação dela foi realizada em 18/01/2021, ou seja, quando os débitos já estavam atingidos pela prescrição.

Ora, não é crível que, após a prescrição do débito, a simples revisão tenha o condão de constituir um débito prescrito.

Em relação as tratativas de acordo no id. 122481301, está também não possui força de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, posto que não é uma das hipóteses do art. 151, do CTN.

Por fim, esclareço que, contrário do entendimento firmado na sentença, a presente ação anulatória, sem a concessão de tutela de urgência, não possui força para interromper o prazo prescricional.

Não existe na presente demanda qualquer determinação de suspensão da exigibilidade do crédito, tampouco que impedisse o ajuizamento da execução fiscal.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as alegações nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.). Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 10/9/2020. V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. VII - Ainda que fosse superado o referido óbice, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011). VIII - Agravo interno improvido.“(AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória ajuizada anteriormente. Manutenção. Ausência de suspensão de exigibilidade do crédito tributário tão somente em razão da existência de ação anulatória que verse sobre ele. Consequentemente, ausência de óbice ao ajuizamento/prosseguimento da execução fiscal. No caso concreto, por ora, existência de provimento judicial, na ação anulatória, apenas reconhecendo a suspensão de exigibilidade com relação aos juros de mora acima da SELIC. Limite a ser observado na execução fiscal de origem, sem obstar seu prosseguimento quanto ao restante do débito. Recurso não provido, com observação.” (TJ-SP - AI: 20805501620218260000 SP 2080550-16.2021.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 05/07/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

Esclareço, ainda, que esta decisão está em consonância com o entendimento já firmado por este Sodalício nos autos nº 1000219-60.2021.8.11.0007 e 1000161-57.2021.8.11.0007, da relatoria do Des. Márcio Vidal, bem como não está em desconformidade com os autos nº 1000161-57.2021.8.11.0007, uma vez que naquela decisão não foi afastada a prescrição, mas tão somente entendeu pela necessidade de dilação probatória.

Partindo dessas premissas, o reconhecimento da prescrição dos autos de infração nºs 25/16, 26/16 e 27/16 é medida que se impõe.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024